Tribunal: TJMT
Processo: 1015241-19.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015241-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JULIANO DA SILVA TRINDADE (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VICENTE SOUZA MARTINS - CPF: 054.812.041-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015241-19.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DE REGIME E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
PRELIMINAR DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO,
AO ARGUMENTO DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA – MATÉRIAS QUE REPERCUTEM SOBRE O DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– REGIME FECHADO INADEQUADO – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 269 DO STJ – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DETERMINAÇÃO PARA COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME INICIAL AQUI DETERMINADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As matérias relativas ao direito de recorrer em liberdade e à ausência de fundamentação idônea para fixação de regime mais gravoso repercutem sobre o direito à liberdade do paciente, motivo pelo qual podem ser apreciadas em sede de
habeas corpus
.

O Enunciado 269 do STJ orienta a imposição do regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos.

Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer e liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade”
(AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015241-19.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Juliano da Silva Trindade
, condenado em primeira instância pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Aduz, em síntese, que há ilegalidade na fixação do regime prisional fechado, assim como na negativa de recorrer em liberdade, uma vez que ele foi estabelecido em desacordo com a Súmula n. 269 do STJ, mormente porque o réu, embora reincidente, foi condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, sem a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis em seu desfavor.

Assim, requereu a revogação da prisão preventiva, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, com a modificação do regime para o semiaberto.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração, mas caso haja o seu conhecimento, manifesta pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015241-19.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita que o presente writ não deve ser conhecido, ao argumento de

que
“o tema que pretende sustentar o aventado constrangimento ilegal deverá ser discutido em recurso próprio, conforme previsão legal, e não caberá a discussão da matéria em sede da via estreita eleita”
.

Todavia, as matérias relativas ao direito de recorrer em liberdade e à ausência de fundamentação idônea para fixação de regime fechado repercutem sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
habeas corpus
, à luz do disposto no art. 647 do CPP,
in verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar” .

Aplico aresto deste Tribunal:

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente”
(HC nº 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013).

Com efeito,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende dos autos, o paciente Juliano da Silva Trindade foi condenado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 4521-95.2020.8.11.0004, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado.

No entanto, aduz o impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, fixou o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda em desacordo com as Súmula n. 269 do STJ, mormente porque, embora reincidente, foi condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, sem a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis em seu desfavor.

Com razão o impetrante.

Embora a pena definitiva tenha sido fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, o magistrado sentenciante determinou que
“o regime inicial de cumprimento será o fechado,
tendo em vista a reincidência
, nos termos das alíneas ‘b’ e ‘c’, do § 2º do artigo 33 do Código Penal”
.

Ocorre que, consoante dispõe o artigo 33, § 3º, do CP
, “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena
far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”.

No caso em tela, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis ao apelante; logo, o regime inicial fechado não pode se justificar unicamente na reincidência do réu se a pena definitiva é inferior a 4 (quatro) anos, máxime quando considerada apenas uma condenação definitiva para reconhecimento da referida agravante.

O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de pena menor que 4 (quatro) anos – situação que, em tese, se enquadraria no regime aberto –, é possível impor o regime semiaberto em caso de reincidência do réu, pois já representa maior rigor.

A esse respeito, consigno o seguinte aresto:

PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL.

O réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos e com circunstâncias judiciais favoráveis, poderá iniciar o cumprimento em regime semiaberto. Artigos 33 e 59 do Código Penal. (Precedentes) Embargos rejeitados
(EREsp 182.680/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2000, DJ 18/12/2000, p. 155).

O entendimento assentado resultou na publicação do Enunciado n. 269 do STJ:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
(Súmula 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135).

Neste viés, considerando o
quantum
da condenação, a existência de apenas uma condenação definitiva reconhecida na sentença para fins de reincidência, e o fato de não lhe terem sido apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, com a fixação da pena-base no mínimo legal, deve-lhe ser conferido o regime semiaberto, em conformidade com o disposto no art. 33, 3º, do Código Penal, bem assim com a Súmula n. 269 do STJ.

Todavia, conquanto haja a modificação do regime inicial para o semiaberto, em nada obsta a negativa de recorrer em liberdade, já que
“não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer e liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
(AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020), razão pela qual passo a analisá-la.

No que tange à negativa do direito de recorrer em liberdade, o juízo sentenciante assim fundamentou,
verbis
:

“[...] O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vista a reincidência, nos termos das alíneas “b” e “c”, do § 2º do artigo 33 do código penal. Não há nenhuma especificidade no caso concreto que sugira a aplicação do regime semiaberto.

[...]
Mantenho a prisão preventiva, afinal o réu é reincidente
, foi neste momento novamente condenado,
e sua manutenção no cárcere se mostra necessária para evitar novas reiterações criminosas
, ademais a ele foi imposto o regime inicial fechado para cumprimento de pena.

Como se observa, o magistrado singular justificou sua decisão na subsistência do pressuposto da custódia cautelar [garantia da ordem pública], a fim de
“evitar novas reiterações criminosas”,
dada a condição de reincidente do paciente, fundamento que se afigura idôneo para a manutenção da segregação cautelar, notadamente ao se considerar que o paciente possui, além da reincidência, outra condenação pelo delito de roubo majorado [autos n. 12482-58.2018.811.0004] – com trânsito em julgado em data posterior a desta sentença condenatória – e uma ação penal pelo crime de furto qualificado [autos n. 4529-14.2016.811.0004].

Logo, conquanto de maneira sucinta, a manutenção da prisão cautelar foi devidamente fundamentada, utilizando-se a técnica
per relationem
, na qual o juízo sentenciante fez expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia.

Ressalte-se que a possibilidade do emprego da técnica
per relationem
para a manutenção da prisão preventiva na sentença é matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, na prolação da sentença condenatória, que o Magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar,
ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o Juízo sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia (como ocorreu no presente caso).

3. Na hipótese, tem-se que a sentença reportou-se expressamente aos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais autorizam devidamente a medida extrema de prisão, pois, na oportunidade, enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 24 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública".

Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública
.

4. Ordem denegada
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“[...] 4.
O entendimento dessa Corte Superior de Justiça é no sentido de que, "é legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório
" (HC 416.199/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/2/2018).

5. A prisão preventiva do recorrente foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo órgão colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, haja vista ser o recorrente integrante de organização criminosa, não havendo falar em novos fundamentos. [...]
(RHC 118.187/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

“[...] 2.
Nos termos da orientação desta Corte, "é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação
. [...]”
(HC 327.069/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).

Se não há alteração fática, mostra-se injustificável
“deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC nº 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).

Depois,
“não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva”
(HC 338.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 18/12/2015).

Destarte, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na probabilidade de reiteração do fato delituoso –, nada obsta que lhe seja negado o direito de recorrer em liberdade:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Ocorre que, diante da fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, “
faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade”
(AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020), devendo tal conciliação ficar a cargo do juízo
a quo,
que deverá determinar medidas adequadas ao regime inicial semiaberto.

À vista do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Juliano da Silva Trindade
, a fim de modificar o seu regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, negando-lhe o seu direito de recorrer em liberdade, com a determinação ao juízo sentenciante que compatibilize a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial aqui determinado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020